Tribunal: STF
Processo: MS 27980
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO QUORUM DE DELIBERAÇÃO SOBRE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AFASTAMENTO DE MAGISTRADO. QUORUM FORMADO PELO NÚMERO DE MEMBROS EFETIVOS APTOS A VOTAR. EXCLUSÃO DE JUÍZES CONVOCADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO. SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMPETRANTE INALTERADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.